Tribunal: TJDFT
Processo: 0001449-82.2004.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001449-82.2004.8.07.0001 AGRAVANTE: JOSÉ DE ASSIS MARQUES, IOLANDA MARTINS MARQUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO Esta Presidência, à ID 11693033, indeferiu o processamento dos apelos especial e extraordinário interpostos por JOSÉ DE ASSIS MARQUES e OUTRA. Manejados recursos de agravo direcionados às Cortes Superiores, o STJ negou provimento ao apelo (ID 11693069). O STF (ID 27317560), por sua vez, determinou a devolução do feito a este Tribunal de origem para a observância da sistemática de repercussão geral quanto aos Temas 249 (RE 627.106) e 660 (ARE 748.371). É o breve relato. Inicialmente, cumpre registrar que, em recente decisão proferida nos autos do RE 1052424/DF, a Ministra Cármem Lúcia, consignou que: 3. Nâo há razão jurídica para a devolução dos autos a este Supremo Tribunal. 4. O Tribunal de origem afirma que as questões debatidas no presente recurso são objeto do Tema 792 da repercussão geral, além daqueles outros temas indicados no despacho de devolução. 5. Este Supremo Tribunal assentou que “a determinação de remessa dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão é ato de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório. Não há, portanto, vinculação absoluta do Tribunal de origem à aplicação do tema indicado” Rcl 28.670-MC, Relator Ministro Roberto Barrosos, Dje 7/11/17) (RE 1052424/DF, decisão monocrática, Relatora Ministra Cármem Lúcia, Dje 8/5/18) ((g.n.). No mesmo sentido, a decisão exarada no ARE 1037709/DF, DJe 12/9/17. Dessa forma, não havendo similitude fática entre a matéria debatida no presente feito e aquela estabilizada no paradigma do Tema 249 (RE 627.106), deixo de aplicá-lo. Quanto ao Tema 660, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu a inexistência de repercussão geral das controvérsias que versam quanto à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando implicarem no exame de legislação infraconstitucional, situação que inviabiliza a análise do apelo constitucional. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014